Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715169-43.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NEIDE FRANCISCA DA CUNHA BRANDÃO RECORRIDO: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Percentual do salário. Impenhorabilidade. Mínimo existencial. Possibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de autorização da constrição pleiteada, em razão da alegação de impenhorabilidade. III. Razões de decidir 3. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. 4. Não havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se deferir a penhora sobre parte do seu salário, para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo. IV. Dispositivo e tese 5. Deu-se provimento ao recurso. Tese: A impenhorabilidade salarial não é absoluta. Em casos excepcionais é possível a constrição de percentual da remuneração para pagamento de débitos não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e comprovada a viabilidade pelo caso concreto. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o, 854, § 3o, I; STJ, EREsp 1.582.475/MG, EREsp 1.518.169/DF; TJDFT, Acórdãos 1.742.042 e 1.399.702. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo a impossibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade de verba salarial no caso em comento, pois o valor constante em conta bancária é oriundo de pensão da PMDF, no valor de R$10.415,68, bastante aquém dos leading cases do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) No caso, há notícia nos autos de que a agravada é pensionista da PMDF, auferindo remuneração mensal bruta de R$10.415,68, segundo informa a agravante, e não há informações nos autos, após o contraditório, de que a constrição pretendida prejudicará a subsistência do devedor ou de sua família. Ademais, à míngua de prova de despesa extraordinária, ou de superendividamento, faz-se cabível a constrição de parte do salário do agravado para o pagamento de dívida, a fim de se atender a efetividade processual.” (ID 71997451). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030